Tribunal: TCU
Processo: 011.586/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2390/2021-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento para verificar o cumprimento das determinações e recomendações expedidas por este Tribunal ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio dos subitens 9.1 a 9.4 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , cujo objetivo foi avaliar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e contribuir para a otimização dos recursos disponibilizados para as atividades de defesa civil e para a sua alocação prioritária em favor das áreas e das populações que apresentam as maiores necessidades. Considerando a manifestação da unidade técnica (peças 61/63); Considerando que a maior parte das determinações e recomendações foi atendida; Considerando que diversos benefícios advindos das mencionadas recomendações já podem ser percebidos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação constante no subitem 9.1.1 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , mediante a edição do Decreto 10.593/2020, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Informações sobre Desastres; b) considerar em fase de cumprimento a determinação prevista no subitem 9.1.2 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , tendo em vista a edição do Decreto 10.692/2021, que institui o Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos, restando pendente de disponibilização, por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional, ferramenta informatizada com vistas à operacionalização do referido cadastro, conforme preconizado no art. 8o, caput, do regulamento; c) considerar cumprida a determinação constante no subitem 9.2.1 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , mediante a edição da Portaria 773/2021, que aprova a Norma de Defesa Civil (Normadec), a qual dispõe sobre os procedimentos e critérios técnicos para priorização de propostas de ações de prevenção para redução de riscos de desastres; d) considerar em fase de cumprimento a determinação constante no subitem 9.2.2 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , tendo em vista a edição da Portaria 620/2021, que instituiu o Comitê Interno para coordenar a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, estando em fase de formulação de termo de referência visando à contratação de Pessoa Jurídica para a construção do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, a avaliação dos produtos entregues e consolidação do Plano; e) considerar em fase de cumprimento a determinação constante no subitem 9.2.3 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , tendo em vista as medidas tomadas pela Sedec no sentido de priorização do projeto de regulamentação da Lei 12.340/2010 visando à operacionalização do Funcap por meio da edição de decreto regulamentar; f) considerar cumprida a determinação constante no subitem 9.2.4 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , mediante o envio tempestivo ao Tribunal do Plano de Ação 1872066, expressando as providências em andamento e que serão adotadas relativamente às determinações e recomendações exaradas no Acórdão 351/2020-TCU-Plenário ; g) considerar em fase de cumprimento a determinação constante no subitem 9.3.1 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , considerando a atual construção do mapeamento da matriz Federal de Proteção e Defesa Civil, que, juntamente com a publicação do Decreto 10.593/2020 e a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil serão documentos norteadores para instituição de uma política de governança sobre riscos e desastres a ser implementada no âmbito do SINPDEC; h) considerar cumprida a determinação constante no subitem 9.3.2 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , haja vista a publicação da Instrução Normativa 34/2019, que instituiu uma nova metodologia para ordenar a emissão dos Pareceres Conclusivos e Definitivos, integrantes dos procedimentos de prestação de contas final dos recursos transferidos pelo MDR, dos processos de transferências obrigatória ou voluntária sem análise de prestação de contas e que foram firmadas anteriormente à Portaria 215, de 4 de abril de 2017, além da instituição pela Sedec de projeto-piloto de teletrabalho, bem como articulação junto à Gestão de Pessoas para contrato temporário; i) considerar em fase de cumprimento a determinação constante no subitem 9.3.3 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , tendo em vista a priorização do projeto de regulamentação da Lei 12.340/2010, imprescindível para o mister pretendido, uma vez que o atual Decreto 7.257/2010, embora recepcionado em parte pelo ordenamento jurídico, está sensivelmente defasado, considerando o advento da Lei 12.608/2012 e da Lei 12.983/2014, que produziram profundas modificações na Lei 12.340/2010; j) considerar cumprida a determinação constante no subitem 9.4.1 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , visto que a Sedec demonstra que vem intensificando suas atividades voltadas para capacitações desde 2019, ocasião em que foi realizada a primeira capacitação em segurança de barragens. Ademais, no sítio eletrônico da Sedec pode-se verificar a execução do Plano de Formação Continuada em Proteção e Defesa Civil, com treinamentos já em andamento, contemplando temas como Capacitação Básica em Proteção e Defesa Civil, uso e emprego do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), bem como elaboração de Planos de Contingência; k) considerar cumprida a determinação constante no subitem 9.4.2 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , pois a Sedec vem investindo continuamente no aperfeiçoamento do seu portal na Internet, a fim de ampliar a difusão de informações sobre legislação e orientações técnicas, com o intuito de fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que inclui os órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil, e também do Plano de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil e do projeto "Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil", além do que vem atuando continuamente no monitoramento e na difusão de alertas à população, por meio do Cenad em articulação com demais agências de monitoramento e alerta do governo federal; 1. Processo TC- Processo 011.586/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento Regional; Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Orientar a SeinfraUrbana que, em atendimento aos itens 9.1.2, 9.2.2 e 9.2.3 do referido Acórdão, realize monitoramento da implementação das deliberações em momento oportuno (nesses autos), acompanhando, em especial: 1.6.1.1. a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, considerando que o prazo para a conclusão dos trabalhos relativos à formulação do termo de referência é 12/10/2022 e o Decreto 10.593/2020 estabelecera o dia 28/6/2023 como data limite para a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil; 1.6.1.2. a operacionalização do Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos, haja vista que, conforme o art. 8o do Decreto 10.692/2021, o Ministério do Desenvolvimento Regional tinha prazo até 31/8/2021 para disponibilizar ferramenta informatizada a ser utilizada para operacionalizar o referido Cadastro Nacional e até o fechamento do presente monitoramento não havia informação sobre o início do funcionamento da ferramenta; 1.6.1.3. a operacionalização do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap), considerando que está sendo regulamentado no âmbito do projeto de regulamentação da Lei 12.340/2010 (art. 1o-A, inciso II).